Tribunal: TJSP
Processo: 1501574-03.2023.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA INQUISITORIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. OITIVAS DE POLICIAIS OU PERITOS CAPAZES DE ESCLARECER E CONFIRMAR AS CONCLUSÕES PERICIAIS NÃO REALIZADAS EM JUÍZO. ESTÂNDAR PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO ALCANÇADO PARA O ADVENTO DE UMA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA INQUISITORIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. OITIVAS DE POLICIAIS OU PERITOS CAPAZES DE ESCLARECER E CONFIRMAR AS CONCLUSÕES PERICIAIS NÃO REALIZADAS EM JUÍZO. ESTÂNDAR PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO ALCANÇADO PARA O ADVENTO DE UMA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal). Alega-se fragilidade das provas e pleiteia-se a absolvição, subsidiariamente requerendo-se a revisão das penas aplicadas. A acusação baseia-se em perícia papiloscópica realizada durante a investigação policial, a qual identificou impressões digitais do réu no local do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação pode se fundamentar, exclusivamente, em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo; (ii) verificar se os elementos de prova apresentados no processo são suficientes para sustentar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O advento de uma condenação não pode estar amparado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (art. 155 do Código de Processo Penal), sendo necessária a confirmação das provas em juízo.
A perícia papiloscópica realizada na fase investigativa, embora tenha identificado as digitais do réu na cena do crime, não foi corroborada por outros subsídios produzidos em juízo. Impossibilidade da utilização exclusiva dessa prova para fundamentar a condenação.
Acusação que deixou de arrolar os peritos ou policiais responsáveis pela investigação, o que impossibilitou à defesa o exercício pleno do contraditório sobre as provas produzidas.
O ônus da prova da acusação, referente à comprovação da autoria delitiva, não foi adequadamente cumprido, visto que não foram apresentados elementos suficientes para a confirmação das informações colhidas na fase inquisitorial, providência necessária para o embasamento de uma condenação criminal.
A ausência de provas judiciais robustas, formatadas à luz e sob o crivo do contraditório, impossibilita a confirmação da sentença condenatória, exigindo-se, mercê dessa circunstância, a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A condenação não pode se fundamentar, exclusivamente, em elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.
A perícia realizada durante a investigação deve ser corroborada por prova judicial apta a sustentar a condenação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que poderia ter sido alcançado mediante a oitiva dos policiais ou peritos que atuaram nas investigações.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024, DJe 28/08/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2018, DJe 29/08/2018.
TJSP, Apelação Criminal 1500112-72.2019.8.26.0439, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 19/10/2020, reg. 19/10/2020.
TJSP, Apelação Criminal 0085268-42.2018.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 30/09/2023, reg. 30/09/2023.